Tribunal: TJMT
Processo: 1005159-68.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1005159-68.2018.8.11.0041
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: CARLOS IVAN RASTELLI DE OLIVEIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO MANTIDO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução n. 320/2009 do COTRAN.
A manutenção indevida do ônus sobre a garantia configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido.
A indenização por danos morais deve ser fixada de forma que, não só compense os transtornos sofridos, mas também como medida punitiva e pedagógica, para evitar a reincidência na conduta reprovável. E no caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC).
Por se tratar de matéria de ordem pública, a alteração de ofício do termo inicial dos juros moratórios não configura reformatio in pejus.
Apelação em Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar ao réu o pagamento de R$3.000,00 de reparação, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do arbitramento, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
O apelante aduz que ficou impossibilitado de proceder à baixa do gravame pois para isso era necessário que o autor emitisse documento contendo a inscrição de alienação fiduciária, o que não fez.
Diz que não está configurado o dano moral e, alternativamente, pede a redução da quantia fixada.
Contrarrazões no ID 107510501.
É o relatório.
O autor alega na inicial que em 22/06/2017 firmou com o réu contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia e que, no entanto, apesar da quitação antecipada em 20/07/2017, o Banco só providenciou a baixa do gravame em 14/03/2018.
Embora o apelante justifique que não o fez de forma automática porque o apelado não emitiu documento com essa anotação, o que seria imprescindível, não cumpriu o ônus que lhe impõe o art. 373, II do CPC, qual seja, demonstrar que o Detran procedeu a algum bloqueio que o inviabilizou de realizar a baixa.
Portanto, adimplido integralmente o financiamento, é dever da instituição credora excluir do SNG a informação do gravame, independentemente de pedido do consumidor, por força do art. 9o da Resolução do CONTRAN, que estabelece:
Art. 9o Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
Vale ressaltar que o prazo máximo para a baixa é de 10 dias após o cumprimento das obrigações pelo devedor, e no caso concreto foi efetuada mais de 7 meses depois da quitação.
O apelante não trouxe nenhum elemento que evidenciasse que não houve falha no serviço e sim culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Diante disso, tem o dever de indenizar, que resulta da manutenção irregular do gravame, já que estava quitada a dívida.
Ademais, segundo entendimento do STJ, trata-se de dano in re ipsa, que independe de comprovação.
Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.
À vista desses critérios, os R$3.000,00 fixados na sentença não comportam alteração, visto que estão inclusive abaixo do que tem aplicado esta Câmara julgadora em situações análogas.
E por cuidar de contrato de alienação fiduciária, incidem sobre esse montante juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).
O reconhecimento de ofício dessa questão não fere o princípio da non reformatio in pejus, pois trata-se de matéria de ordem pública (STJ - AgInt no AREsp. n. 1646211/SP2020).
Para ilustrar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME NO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a demora em promover a baixa do gravame não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação. Assim, comprovada a ocorrência do fato ofensivo, configurado estará o dano moral, porquanto in re ipsa. Precedentes. 3. O valor da indenização arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pelo autor, cujo valor encontra-se em sintonia com os fixados ou mantidos por esta Corte em casos análogos. Precedentes. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil de 2002. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 953.108/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe de 22/02/2017).
E também: AgRg no AREsp 656.456/RS.
Desta Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEMORA PARA A BAIXA – RESSARCIMENTO FIXADO EM VALOR INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO AUTOR – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.
É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução n. 320/2009 do COTRAN.
A manutenção indevida do ônus sobre a garantia configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido.
A indenização por danos morais deve ser fixada de forma que, não só compense os transtornos sofridos, mas também como medida punitiva e pedagógica, para evitar a reincidência na conduta reprovável.
Por tratar se de responsabilidade contratual, o valor da indenização dos danos morais é corrigido monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC). (AP 0002622-80.2011.8.11.0003, julgado em 12/11/2021).
E ainda:
AP 0025926-68.2019.8.11.0055;
AP 0017088-73.2018.8.11.0055;
AP 0002104-20.2012.8.11.0015;
AP 1005039-42.2018.8.11.0003.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator